Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-73.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000802-73.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: JACIARA DA NATIVIDADE PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO, JOSE NOGUEIRA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SALDO REMUNERATÓRIO E FÉRIAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (EC Nº 113/2021).

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Irará contra sentença que julgou procedentes os pedidos da apelada, condenando o ente público ao pagamento de R$ 22.849,92, referentes à conversão em pecúnia de duas licenças-prêmio não gozadas, e R$ 4.217,82, relativos ao saldo remuneratório de dezembro/2020 e ao terço constitucional de férias, acrescidos de correção monetária e juros. O Juízo de origem também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se a autora comprovou os fatos constitutivos do direito alegado e se caberia à municipalidade produzir prova de adimplemento das verbas reclamadas, bem como a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. A servidora comprovou o vínculo funcional e o protocolo de requerimento administrativo, sendo inviável exigir prova negativa de não recebimento.

4. O Município, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentou documentos capazes de comprovar a quitação das verbas.

5. Jurisprudência pacífica reconhece que a Administração Pública deve comprovar a integralidade do pagamento de remunerações, dada sua natureza alimentar.

6. Quanto aos consectários legais, por serem matéria de ordem pública, impõe-se a adequação de ofício, fixando-se: i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da poupança; ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, acumulada mensalmente, conforme EC nº 113/2021.

7. Diante da sucumbência do Município, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com modificação de ofício da sentença apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

"Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado por servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC."

"Nos débitos da Fazenda Pública, aplica-se o regime da EC nº 113/2021 quanto aos juros e correção monetária, incidindo a Taxa Selic, de forma única, a partir de 09/12/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870947/SE (Tema 810, repercussão geral); STJ, AgInt no REsp nº 1824000/PR; Súmula 85/STJ (ônus da prova em servidor público).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000802-73.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada JACIARA DA NATIVIDADE PAIXAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .